Tribunal: STF
Processo: HC 235498
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Murilo Henrique do Carmo e Katrine Borges Alves contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do AREsp nº 2.391.101/GO, para dar parcial provimento ao recurso especial, readequando as penas dos pacientes para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado (e-doc. 4 e 5).



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 9 anos e 8 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime versado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Interposto recurso de apelação, foi parcialmente provido para reduzir a pena pela incidência da atenuante da menoridade relativa, ficando estabelecida em 8 anos de reclusão para ambos pacientes, e alterado o regime inicial do fechado para o semiaberto (doc. 2)



    A impetrante alega, em síntese, a ocorrência de indevida “reformacio in pejus” no âmbito do STJ, afirmando que, “no Recurso exclusivo da defesa foi alterado o regime inicial de cumprimento de pena, levando a piora da situação dos pacientes.”



    Requer, liminar e definitivamente, “seja alterado o regime de inicio de cumprimento de pena para o semiaberto”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Todavia, reconheço a plausibilidade jurídica na pretensão defensiva.



    Tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao dar provimento parcial à apelação da defesa, assentou (doc. 2):



    “Dosimetria do réu



    (...)



    Na terceira fase dosimétrica, uma vez ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, esse montante não se altera, com o que resta a reprimenda do apelante fixada definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.”



          “Dosimetria da ré



    (...)



    Na terceira fase dosimétrica, uma vez ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, esse montante não se altera, com o que resta a reprimenda do apelante fixada definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Proporcionalmente, fixo a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa.”



    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial interposto pelos pacientes foi assim provido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Ante o exposto, conheço do agravo de MURILO HENRIQUE DO CARMO para conhecer, em parte, do recurso especial e dar-lhe provimento para aplicar a atenuante da confissão espontânea em 1/6, redimensionando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado (doc. 5, grifo nosso) 



    “Ante o exposto, conheço do agravo de KATRINE BORGES ALVES para conhecer, em parte, do recurso especial e dar-lhe provimento para aplicar a atenuante da menoridade relativa em 1/6, redimensionando a pena para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.”(doc. 4, grifo nosso)



    É nítido que o Superior Tribunal de Justiça extrapolou da atuação jurisdicional ao pedido veiculado no recurso exclusivo da defesa, porquanto o regime fixado na apelação foi o regime semiaberto.



    Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, o tribunal, no julgamento da apelação, não poderá agravar a pena quando somente o réu houver apelado da sentença.



    Já tive oportunidade de destacar no julgamento do RHC nº 122.178/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14, que, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal ad quem.



    Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes ponderam, inclusive, que



    “(...) dentro desses limites, a profundidade do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo o que for relevante para a nova decisão. Por isso é que o brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum (relativo à extensão do conhecimento) completa-se pelo acréscimo vel appellari debebat (relativo à profundidade)” (Recursos no processo penal. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 47-48, grifo nosso).



    No entanto, quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo recorrente.



    Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante” (HC nº 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98, grifei).



    Esse raciocínio aplica-se com mais razão ainda aos recursos de fundamentação vinculada. Assim, no caso em questão, houve situação caracterizadora de reformatio in pejus, haja vista que o STJ decidiu, em recurso exclusivo da defesa, aspecto já analisado e decidido pela devolutividade propiciada pela apelação apresentada, implicando o agravamento do regime de cumprimento da pena.



    Tem-se, portanto, decisão que vai de encontro à Jurisprudência da Corte. Confiram-se:



    “EMENTA Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Extinção do writ. Tráfico de drogas. Regime inicial fechado. Imposição, na sentença, com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Incidência desse dispositivo afastada, em grau de apelação, pelo Tribunal de Justiça. Hipótese, todavia, em que o regime prisional mais gravoso foi mantido, em sede de recurso exclusivo da defesa, com fundamentos inovadores, em substituição à motivação adotada em primeiro grau de jurisdição. Ratificação desse entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Precedente. Ilegalidade flagrante. Constrangimento ilegal manifesto. Ordem concedida de ofício. 1. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 2. É vedada, em recurso exclusivo da defesa, a utilização de fundamentos inovadores, após o afastamento daquele adotado na decisão recorrida, para justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. 3. A sentença que condenou o paciente à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixou o regime inicial fechado com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Logo, não poderia o Tribunal, ao reconhecer, em recurso exclusivo da defesa, a inconstitucionalidade daquele dispositivo, afirmar que não seria razoável nem socialmente recomendável a fixação do regime semiaberto, “com base na expressiva quantidade e natureza extremamente nociva da droga apreendida (408 buchas de crack)”. 4. habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita. Ordem, todavia, concedida de ofício.(HC 121449, Minha relatoria, Primeira Turma, DJe- 07-10-2014)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JUDICIAL NÃO VALORADA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em recurso exclusivo da defesa, descabe à instância superior reconhecer circunstância judicial negativa não valorada na sentença para o fim de justificar a manutenção de regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de reformatio in pejus. 2. Esse proceder viola, igualmente, o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal, na medida em que a parte não pôde exercer o contraditório prévio e a defesa plena. 3. Agravo regimental provido em parte.(HC 185787 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 18-11-2020)



     Com essas considerações, nego seguimento ao habeas corpus, todavia, concedo a ordem de ofício para que seja observado em favor dos pacientes o regime semiaberto fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



     Comuniquem-se o teor da decisão ao Relator AREsp nº 2.391.101/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e ao Juízo competente.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente